Tribunal: TJSP
Processo: 2239811-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de reintegração de posse – arrendamento mercantil de bens móveis – liminar deferida – bens arrendados que são essenciais ao funcionamento da empresa devedora – remoção de equipamentos de grande porte que poderá causar paralisação ou tornar inviável o exercício das atividades da empresa – risco de irreversibilidade da medida – bens que podem permanecer na posse da arrendatária até

Ementa:
Ação de reintegração de posse – arrendamento mercantil de bens móveis – liminar deferida – bens arrendados que são essenciais ao funcionamento da empresa devedora – remoção de equipamentos de grande porte que poderá causar paralisação ou tornar inviável o exercício das atividades da empresa – risco de irreversibilidade da medida – bens que podem permanecer na posse da arrendatária até decisão final – decisão reformada – agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2239811-85.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000082840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2239811-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante BMK PRO
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, é agravado HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO
MERCANTIL S.A..
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2239811-85.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2239811-85.2019.8.26.0000
Comarca: Barueri - Foro de Barueri - 1a Vara Cível
Agravante: Bmk Pro Indústria Gráfica Ltda
Agravado: Hp Financial Services Arrendamento Mercantil S.A.
Ação de reintegração de posse
arrendamento mercantil de
bens móveis
liminar deferida
bens arrendados que são
essenciais ao funcionamento da empresa devedora remoção de
equipamentos de grande porte que poderá causar paralisação ou
tornar inviável o exercício das atividades da empresa risco de
irreversibilidade da medida
bens que podem permanecer na
posse da arrendatária até decisão final
decisão reformada

agravo de instrumento provido.
Voto no 45.479
Vistos.
Agravo de instrumento em ação de reintegração de posse
de bens móveis contra decisão que deferiu a liminar para reintegrar a
autora na posse dos bens descritos na inicial.
A ré pede a reforma da decisão. Diz que atua há mais de
cinquenta anos no ramo de impressão de publicações, mencionando a
crise financeira no mercado gráfico nacional.
Defende a essencialidade dos bens arrendados para o
funcionamento da sua atividade, sem os quais haveria a total paralisação
da empresa, já que toda sua produção advém do referido maquinário.
Os equipamentos arrendados são de grande porte e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2239811-85.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
retirada exigiria intervenção de técnicos especializados e demolição de
paredes, não existindo qualquer risco de deterioração ou desvio dos
bens.
A jurisprudência tem admitido a manutenção dos bens na
posse do devedor, como depositário, quando a remoção implicar na
paralisação das atividades da empresa.
Por último, sustenta a irreversibilidade da decisão, o
adimplemento substancial e observância dos princípios da função social
do contrato, boa-fé objetiva e preservação da empresa.
Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sua
manutenção na posse dos bens até decisão final da ação.
Inicialmente distribuído à 27a Câmara de Direito Privado,
relator Fábio Podestá, o recurso não foi conhecido em razão da
prevenção, determinando-se sua remessa a este relator, vindo os autos
conclusos a este juiz em 6.11.2019.
Efeito suspensivo concedido e recurso respondido.
É o relatório.
Ao que consta dos autos as partes celebraram, em
7.1.2011, contrato de arrendamento mercantil no 05165 com respectivos
anexos no SR05V6, SR07V6, SR08V6 e SR09V6, tendo como objeto
equipamentos de impressão/informática.
A agravada alega que a partir de setembro de 2017, a
agravante teria interrompido os pagamentos, sendo notificada para
quitação integral do débito em 3.10.2018, o que não ocorreu, o que
ensejou o ajuizamento de ação de reintegração de posse.
Comprovada a constituição em mora, foi deferida liminar
para reintegrar a agravada na posse dos bens.
Respeitado o entendimento, a decisão merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento no 2239811-85.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Considerando a atividade econômica principal da
agravante (impressão de material e publicações), não há dúvidas de que
os bens arrendados (impressoras/equipamentos de informática) são
essenciais ao funcionamento da empresa e sua respectiva remoção
poderá causar paralisação ou tornar inviável o exercício das atividades,
além de comprometer o cumprimento das obrigações assumidas.
Não bastasse isso, razoável e prudente que, em sede de
cognição sumária, seja assegurado à agravante meios mínimos e
essenciais para manutenção da sua atividade, sem falar no risco de
irreversibilidade da medida caso seja autorizada a imediata retomada de
maquinário de grande porte e de difícil remoção e instalação.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão que
sustou, momentaneamente, liminar de busca e apreensão de
bens. Máquina perfiladeira. Bem essencial ao desempenho da
atividade econômica da agravada. Manutenção na posse dos
bens. Possibilidade. Situação excepcional que autoriza a medida.
Decisão
mantida.
(Agravo
de
Instrumento
2223343-85.2015.8.26.0000; Relator Mario A. Silveira; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/11/2015)
Desse modo, admite-se, excepcionalmente, que a
agravante permaneça na posse dos bens arrendados até o julgamento
final da ação.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos
acima enunciados.
Eros Piceli
Relator